Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Aparelhamento. Cédula de crédito bancário quitada. Sub-rogação. Executada. Objeção de pré-executividade. Formulação como sucedâneo dos embargos do devedor. Alegações. Iliquidez do débito exequendo. Inexigibilidade do título executivo. Matéria estranha às condições da ação e pressupostos processuais. Aspectos formais do título preservados. Exigibilidade legalmente assegurada. Excesso de execução. Matéria controversa e afeta aos embargos do devedor. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, rejeitara liminarmente a objeção de pré-executividade que aviara a executada almejando a extinção do executivo, mediante o reconhecimento de inexigibilidade do título que a aparelha, ao fundamento de que a matéria suscitada encontra-se prevista no rol de temas cuja discussão está afeta aos embargos à execução, sendo impassível de ser formulada incidentalmente, nos termos do preceituado no artigo 917 do estatuto processual.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, através de petição formulada pela executada no bojo de execução de título extrajudicial, qualificada como objeção de pré-executividade, ser deduzida pretensão de extinção da execução sob o fundamento de que o título executivo que lhe serve de lastro resta desguarnecido dos atributos da exigibilidade, sem que, para tanto, necessite-se recorrer a dilação probatória.
III. Razões de decidir
3. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de safar-se da pretensão executiva manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.
4. O processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada, e, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por instrumento formal revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas não correlacionadas com as condições e pressupostos processuais da ação executiva.
5. Extrapolando as arguições os aspectos formais do título exequendo, não guardando conformação com as condições da ação e pressupostos processuais, sobeja a inviabilidade de exame e albergamento de pretensão de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo no ambiente incidental, porquanto não comporta dilação probatória e seu exame, destarte, demandaria vilipêndio ao devido processo legal e transmudação do processo executivo em cognitivo e no reconhecimento de viabilidade de manejo do instrumento como sucedâneo dos embargos do devedor, não implicando essa apreensão violação ao preceituado no artigo 803, parágrafo único, do estatuto processual se não demonstrada qualquer das hipóteses elencadas no dispositivo individualizado como passíveis de reconhecimento de nulidade da execução.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.